Tribunal: TJMMG
Processo: 2001410-68.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRANSCURSO DO PROCESSO DISCIPLINAR - PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSIVO - COMPROVADA A FALTA AO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PEO FATO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR NÃO TER ATENDIDO À SOLICITAÇÃO DO APELANTE DE JUNTADA AOS AUTOS DO EXTRATO DE FREQUÊNCIA DO APELANTE POR SER INEXISTENTE - A REMESSA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS AO CORREGEDOR NÃO VIOLA O ART. 99 DO MAPPA - PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TESE DE INEXISTÊNCIA DOS FATOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001410-68.2019.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRANSCURSO DO PROCESSO DISCIPLINAR - PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSIVO - COMPROVADA A FALTA AO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PEO FATO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR NÃO TER ATENDIDO À SOLICITAÇÃO DO APELANTE DE JUNTADA AOS AUTOS DO EXTRATO DE FREQUÊNCIA DO APELANTE POR SER INEXISTENTE - A REMESSA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS AO CORREGEDOR NÃO VIOLA O ART. 99 DO MAPPA - PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TESE DE INEXISTÊNCIA DOS FATOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lucinei Rosa Araújo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação proposta por Lucinei Rosa Araújo, pretendendo que seja declarada a nulidade do ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 678/18 - CCBM, que o puniu por violação ao art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter, no dia 06/09/2017, estando escalado na função de Comandante da 3ª Cia/2º BBM, faltado ao expediente administrativo. Alegou o autor, em sua petição inicial, que a punição foi contrária ao parecer constante no processo disciplinar e que teria sido violado o princípio da ampla defesa, porque não houve a formalização da informação anônima acerca de sua falta ao serviço e pelo não atendimento à sua solicitação de juntada ao processo disciplinar de extrato de controle de seu trabalho. Afirmou o recorrente que sempre se declarou inocente, bem como que a testemunha Samuel declarou que este, quando faltava ao serviço, fazia contato telefônico e justificava sua ausência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse também o recorrente que a testemunha Robson Pinto Ferreira Oliveira disse não saber quando ele faltou para desempenhar atividades externas e que não restou comprovada a transgressão disciplinar. Por fim, alegou que a decisão punitiva seria nula, pois carente de fundamentação, e que não foi considerada a atenuante prevista no inciso II do art. 20 da Lei n. 14.310/02, pois, na data do sancionamento, 04/02/2019, contava com 03 (três) Menções Elogiosas Escritas, 03 (três) Notas Meritórias, 02 (duas) Dispensa do Serviço e 01 (uma) Medalha do Mérito Militar Grau Bronze e que, portanto, a punição aplicada de 05 (cinco) dias de suspensão deve ser reduzida para 04 (quatro) dias. Com tais razões, o então autor requereu a concessão de tutela de urgência, para “decretar liminarmente a nulidade do processo objeto da demanda”, e ao final, a confirmação da liminar pretendida indenização em valor equivalente aos 05 (cinco) dias de suspensão punitiva e 01 (um) dia considerado como falta, bem com a eliminação de qualquer referência à punição que se pretende anular nos cadastros da administração militar. Requereu, por fim, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O valor da causa foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais). O juiz de direito da Terceira Auditoria de Justiça Militar recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de antecipada, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação aduzindo que a administração tem o dever de apurar infrações e punir servidores; que a infração disciplinar de faltar ao serviço possui previsão legal e que ao autor foi facultado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Disse que, embora o militar afirme que não faltou ao serviço, não demonstrou qualquer atividade externa na data dos fatos e nenhuma das testemunhas ouvidas foi capaz de atestar a presença do acusado na unidade militar no dia da falta. Por fim, disse o Estado de Minas Gerais que a punição foi aplicada por autoridade competente, que compete exclusivamente à Administração o enquadramento disciplinar e que não houve ilegalidade no procedimento administrativo. Com tais argumentos, requereu o Estado de Minas Gerais que fosse a ação julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais. Intimado o autor para impugnar a contestação apresentada pelo réu, o mesmo reiterou o pedido de deferimento da tutela de evidência, a qual foi novamente indeferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, tendo, então, sido apresentada a impugnação à contestação, pugnando pelo acolhimento de suas pretensões. Intimadas as partes para as derradeiras alegações, o autor se manifestou requerendo a procedência da ação, enquanto o Estado de Minas Gerais pugnou pelo não acolhimento das pretensões do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O juiz de primeiro grau preferiu sentença julgando improcedente a presente ação, argumentando que inexistiu violação ao disposto no art. 99 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos-Disciplinares (MAPPA), uma vez que a denúncia anônima foi encaminhada diretamente para o corregedor-geral dos Bombeiros Militares. Afastou ainda o magistrado o alegado cerceamento de defesa em razão da não juntada de documentos aos autos, pois a função desempenhada pelo autor, de comandante da Unidade, não é sujeita a registro físico. Disse, ainda, o juiz de primeiro grau que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou nulidade no procedimento administrativo sancionador, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10 % do valor atribuído à causa, suspendendo, entretanto, a exigibilidade do crédito, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O autor interpôs embargos declaratórios alegando que a decisão recorrida seria omissa e contraditória, pois não considerou os argumentos da impugnação à contestação que teria sido apresentada e não se teria manifestado sobre todos os argumentos expostos na petição inicial. Os embargos declaratórios não foram conhecidos, por não se amoldarem a quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso que estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). O autor apresentou apelação, requerendo o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, anteriormente deferidos pelo juiz de primeiro grau, bem como o deferimento de tutela de evidência, para que seja declarada a nulidade de todo o procedimento administrativo punitivo ou, alternativamente, seja declarada nula a decisão punitiva. Quanto ao mérito, reiterou o argumento de que as testemunhas não confirmaram a falta ao serviço no dia 06/09/17 e que a sentença é omissa por não ter considerado os argumentos expostos na impugnação à contestação. Com tais argumentos, requer que seja deferida a tutela de evidência, para que seja declarada a nulidade da sanção disciplinar. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. O pedido de tutela de evidência foi indeferido (Evento 4), tendo o apelante, então, interposto agravo interno contra a decisão monocrática, o qual teve seu provimento negado por unanimidade (Evento 24). É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que, ao presente recurso de apelação, deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão recorrida. Pretende o apelante que seja declarada nula a punição decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 678/18 - CCBM, que o puniu por violação ao art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 serviço no dia 06/09/2017. Entretanto não vislumbro quaisquer nulidades no transcurso do processo disciplinar, uma vez que as provas carreadas nos autos demonstram a existência do fato considerado como transgressivo, sendo, portanto, comprovada a falta ao serviço. Não constitui violação ao princípio de a ampla defesa o fato da administração militar não ter atendido à solicitação do apelante de juntada aos autos do extrato de frequência do apelante. Conforme consignado na sentença, o documento que a defesa pede nunca foi elaborado pela administração militar em razão da função de comando exercida pelo apelante. A ausência do documento não se presta a provar a inocorrência da infração disciplinar, ou mesmo estabelecer dúvida sobre a sua ocorrência. Não se pode comprovar a presença ou a ausência do apelante ao serviço por este meio e, por isso, não há qualquer prejuízo à defesa. O fato de a informação anônima acerca das faltas do apelante ao serviço não ter sido formulada como previsto no art. 99 do MAPPA, que disciplina o encaminhamento de informações anônimas ao corregedor dos Bombeiros Militares também não constitui qualquer nulidade. Tal norma disciplina exatamente o encaminhamento de eventuais informações anônimas para o corregedor e, no caso em julgamento, a notícia foi encaminhada diretamente para o corregedor-geral dos Bombeiros Militares. Novamente, não há que se falar em prejuízo à defesa. No que se refere à alegação de que teria ocorrido erro na dosimetria de sua punição, constato que inexiste, no extrato de registros funcionais do apelante (evento 1- doc. 5), recompensas concedidas a menos de doze meses da data de sua punição. Ressalto que o § 1º do art. 51 da Lei n. 14.310/2002 prevê expressamente que a pontuação tem validade por doze meses a partir da data da concessão. Portanto, a apontada ilegalidade na dosimetria da penalidade imposta não resta comprovada. Por fim, destaco que os depoimentos das testemunhas Samuel e Robson Pinto Ferreira Oliveira não comprovam a ausência da transgressão disciplinar, uma vez que estas apenas informaram que o apelante normalmente fazia contato telefônico e justificava sua ausência quando faltava ao serviço. Portanto as provas carreadas nos autos são insuficientes para comprovar a tese de inexistência dos fatos que se amoldam ao tipo transgressivo constante na portaria e que acarretaram na punição do apelante. Cabe ainda observar que cabe exclusivamente à administração militar fazer juízo de mérito sobre a pretensão disciplinar. Em observância ao princípio constitucional da separação dos poderes, art. 2º da Constituição, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito de tal pretensão. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DES. RUBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de abril de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator